Tribunal: TJDFT
Processo: 0724630-52.2024.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUO BANCÁRIO. CONTA CORRENTE. DESCONTO AUTOMÁTICO. CLÁUSULA CONTRATUAL. ATO ILÍCITO. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. APELAÇÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que condenou instituição financeira a devolver os valores que descontou da conta bancária do consumidor para pagamento de parcelas de empréstimos e reconheceu o dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se o banco pode descontar a integralidade dos valores depositados em conta bancária para quitação de parcelas de empréstimo com renegociação de dívida e se esses descontos geraram dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As cláusulas do contrato formado com observância dos requisitos de validade equiparam-se a preceitos normativos imperativos, são dotadas de intangibilidade. É vedada a revisão ou extinção pelo magistrado e a retratabilidade pelas partes contratantes. Admite-se a alteração do conteúdo contratual somente mediante um novo acordo de vontade das partes envolvidas no negócio jurídico. A força obrigatória do contrato objetiva conferir segurança jurídica ao vínculo obrigacional estabelecido pelas partes contratantes.
4. Os descontos realizados diretamente em conta bancária para pagamento de parcelas de empréstimos ou renegociação de dívida são lícitos, ainda que alcancem a totalidade do salário recebido pelo consumidor.
5. O dano moral configura-se quando há lesão à direito da personalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação provida.
Tese de julgamento: “1. A instituição financeira não deve ser obrigada a devolver os valores que debitou na conta bancária do consumidor para pagamento de parcelas de empréstimos ou renegociação de dívidas quando existir autorização contratual para os descontos. 2. Esses descontos em conta bancária não geram dano moral.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 4o, III; CC, arts. 421, caput, e 422; Lei no 13.874/2019.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.085/STJ.